Tribunal: TJMT
Processo: 1024139-50.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024139-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EDCRON LUIS DE SOUZA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024139-50.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDCRON LUIS DE SOUZA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA – ANALOGIA IN BONAN PARTEM – APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 112, V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Aplica-se ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte que não ostente a condição de reincidente específico, para efeito de progressão de regime, a fração de 2/5 (dois quintos) da pena, equivalente a 40% (quarenta por cento).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024139-50.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDCRON LUIS DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que deixou de aplicar a fração de 3/5 (três quintos) da pena sobre as duas condenações do acusado pela prática do delito de tráfico de drogas (Processo de Execução da Pena
nº
0005302-37.2018.8.11.0021).

Em suas razões,
o órgão ministerial requer seja retificado o cálculo de pena para incidir a fração de
3/5 (três quintos), equivalente a 60% (sessenta por cento), sobre as duas condenações por tráfico de drogas
(cf. Id. n.º 151598672 – pág. 75-84)
.

Nas contrarrazões, a defesa rechaça o pleito acusatório, manifestando-se pela manutenção do
decisum
(cf. Id. n.º 151598672 – pág. 128-135)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 151598672 – pág. 136
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo
(cf. Id. n.º 157307657).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024139-50.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetiva o Ministério Público Estadual a
aplicação, para efeito de progressão de regime de cumprimento de pena, da fração de 3/5 (três quintos) sobre as duas condenações do recorrido pela prática do crime de tráfico de drogas.

No entanto, razão não assiste ao órgão acusatório.

O art. 112, incisos V e VII, da Lei nº de Execução Penal exige dos condenados por crimes hediondos ou equiparados, para efeito de progressão de regime, o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena, equivalente a 2/5 (dois quintos), se primário, e 60% (sessenta por cento), equivalente a 3/5 (três quintos), se reincidente.

Vejamos:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; [...]”

No presente caso, embora o reeducando apresente condenações anteriores transitadas em julgado, à época da sua primeira condenação por tráfico de drogas, ele ainda
não ostentava a condição de reincidente específico em delitos dessa natureza
.

Em casos tais, diante da lacuna legislativa - e da necessidade de integração da norma -, impõe-se a utilização da analogia
in bonan partem
para resgatar o antigo dispositivo constante no art. 112, V,
da Lei nº 7.210/84, aplicando-se
ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte que não ostente a condição de reincidente específico, para efeito de progressão de regime, a fração de 2/5 (dois quintos) da pena, equivalente a 40% (quarenta por cento).

Nesse sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROGRESSÃO DE REGIME – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO – ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELO PACOTE ANTICRIME – FALHA DE REDAÇÃO – INTERPRETAÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU – DECISÃO EM COSONÂNCIA COM AS JURISPRUDÊNCIAS VINCULANTES DAS CORTES SUPERIORES – AGRAVO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. “É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante” (STJ, Tema 1084 –REsp 1910240/MG). “Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5°, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60 % (inc. VII) aos condenados reincidentes não específico para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonan partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.”
(STF, Tema 1169 – ARE 1327963/SP). (N.U 1018549-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022)

Assim, considerando que o recorrente praticou dois delitos de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), e que à época da sua primeira condenação pelo referido crime passou a ostentar a condição de reincidente,
porém não específico
- já que os delitos anteriormente praticados não eram de natureza semelhante -, impõe-se a fixação de 40% (quarenta por cento) da reprimenda, equivalente a 2/5 (dois quintos), com relação à primeira condenação e 60% (sessenta por cento), equivalente a 3/5 (três quintos), no tocante à segunda.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o agravo em execução penal interposto, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023